Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-04.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA POR CONDOMÍNIO EM FACE DE FRANCISCO MARCOS. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ART. 323 DO CPC. TÍTULO JUDICIAL ANTERIOR ABRANGENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposto pelo autor, SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 16, em face de FRANCISCO MARCOS, para impugnar sentença a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por reconhecer coisa julgada e ausência de interesse processual.
2. Fatos relevantes. O apelante afirma ser o executado proprietário de unidade condominial e inadimpliu cotas vencidas entre setembro de 2023 e junho de 2025, totalizando R$ 6.526,08, requerendo a citação para pagamento integral.
3. Sentença. O juízo de origem entendeu que a demanda reproduz valores já abrangidos pela condenação definitiva proferida na ação de cobrança anterior, cujo título judicial incluiu parcelas vencidas de julho de 2022 a março de 2023, bem como aquelas que viessem a vencer até o início do cumprimento de sentença, o qual ainda não foi instaurado.
4. Recurso. O apelante suscita preliminar de decisão surpresa, por ter sido surpreendido por sentença extintiva, sem que oportunizada prévia manifestação, em violação aos arts. 9o e 10 do CPC. No mérito, requer seja reconhecido o interesse processual, sustentando que os débitos executados seriam autônomos, supervenientes e decorrentes de contrato de garantia firmado posteriormente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Definir se houve decisão surpresa pela ausência de prévia oitiva do recorrente antes da sentença extintiva. 5.1. Avaliar se a pretensão de execução de cotas condominiais inadimplidas, deduzida na presente demanda, carece de interesse processual por estar abarcada pela coisa julgada operada em ação de cobrança ajuizada anteriormente pelo condomínio ora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 10 do CPC exige que o juiz não decida com base em fundamento sobre o qual não tenha permitido manifestação prévia. 6.1. No caso, não houve a intimação prévia da parte para prestar esclarecimentos sobre eventual coisa julgada e ausência de interesse processual. 6.2. Apesar disso, inexiste prejuízo à parte, tendo em vista a interposição do presente apelo, o qual possibilita a apreciação do tema por este Tribunal. 6.3. Precedente: “1. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo. 2. A aplicação do referido princípio não exige que o julgador informe previamente às partes os dispositivos legais que pretende aplicar para a solução da lide. Na hipótese em apreço, também não se verifica a ocorrência de prejuízo à parte, tendo em vista a interposição do recurso de Apelação, o que possibilita a apreciação do tema por este Tribunal. [...]” (07019465920218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 24/5/2023).
7. De acordo com o artigo 323 do Código de Processo Civil, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. 7.1. No caso dos autos, tramitou demanda anterior, a ação de cobrança de no 0701203-51.2023.8.07.0010, envolvendo as mesmas partes e as taxas condominiais sobre o mesmo imóvel. A sentença transitada em julgado condenou o réu ao pagamento das taxas vencidas de 07/2022 a 03/2023, bem como daquelas que vencessem no curso da lide até o efetivo início da fase de cumprimento de sentença, o qual ainda não foi instaurado. 7.2. Nota-se, assim, que as cotas condominiais objeto da presente execução foram abarcadas por título executivo formado em outro processo, restando configurado o óbice da coisa julgada, de modo a impor a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.
8. A superveniência de contrato de prestação de serviço de cobrança garantida de obrigações condominiais, não representa fato relevante que justifique a execução autônoma de parcelas incluídas na condenação proferida em processo anterior, conforme se infere do § 3o da Cláusula Segunda.
9. Precedente da Turma: “3. A condenação nas obrigações ao pagamento de taxas condominiais deve compreender as parcelas inadimplidas enquanto durar a obrigação ou até o início da execução. 4. O artigo 323 do novo Código de Processo Civil autoriza a inclusão de prestações que se vencerem após o trânsito em julgado no cumprimento de sentença. 5. Carece de interesse processual o condomínio que busca a condenação ao pagamento de parcelas condominiais incluídas em condenação anterior.” (20170110094733APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 24/10/2017).
10. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, não há que se falar em aplicação do § 11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste interesse processual para execução autônoma de taxas condominiais já abrangidas por condenação anterior, configurando violação à coisa julgada.”
____
Dispositivos relevantes citados: arts. 10 e 323 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701946-59.2021.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 24/05/2023; 0739910-86.2021.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Carmen Bittencourt, DJe 08/09/2023; 20170110094733APC, 2a Turma Cível, Rel. Sandoval Oliveira, DJe 24/10/2017.